Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-40.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006649-40.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO CARLOS SILVINO - CPF: 460.524.291-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando à sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade, nos termos da Súmula 596 do STF.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado.

Não se mostram abusivos os juros fixados, haja vista que não ultrapassou uma vez e meia a média do mercado à época da contratação.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

R E L A T Ó R I O

.
-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
JOÃO CARLOS SILVINO
(Id-272284363) contra sentença proferida pelo
MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (Id-272284362), que em sede de
AÇÃO REVISIONAL
n.o 1006649-40.2023.8.11.0045, proposta em desfavor de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o va
lor atualizado da causa.

Aduz em síntese que, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, com a finalidade de revisão de cláusulas contratuais.

Em sede de contestação, basicamente, a parte adversa alegou que as cláusulas contratuais estão em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Dispensada a dilação probatória, o Nobre Magistrado encerrou a fase cognitiva, prolatando sentença de mérito, julgando totalmente improcedente os pedidos formulados pela a apelante.

Afirma que o contrato deve ser revisado quanto aos seguintes pontos:

i – limitação dos juros ao patamar 12% ao ano;

ii – juros moratórios e comissão de permanência;

iii – ilegalidades das tarifas;

iv – capitalização de juros;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que sejam revisadas as cláusulas contratuais com a procedência integral da demanda.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso - Id-272284365.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que em sede de
AÇÃO REVISIONAL,
concluiu
por julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Trata-se de ação revisional de contrato ajuizada por
JOÃO CARLOS SILVINO
em face do
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
, ambos qualificados no encarte processual acima especificado.

Alega o Apelante que firmou contrato de mútuo junto à ré para aquisição do veículo automotor, Chevrolet Prisma, ano 2015/2016, placa BAD-4486, pelo valor total de
R$ 88.479,40
(oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos). As condições ajustadas incluíram o pagamento de uma entrada de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) e 48 parcelas mensais de
R$ 1.421,55
(mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Passo a análise individualizada dos pontos trazidos pelo Apelante em sede das razões recursais.

I -
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO
.

Em que pese o Recorrente defender a abusividade dos juros contratados sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”

In casu,
verifica-se que os juros remuneratórios cobrados no contrato não se mostram abusivos, uma vez que foram fixados em 28,65% ao ano, enquanto a taxa média praticada pelo mercado no período era de 26,81% ano, portanto, não se mostrando propalada abusividade alegada pelo Recorrente.

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende como abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Assim, não se mostram abusivos os juros fixados, haja vista que não ultrapassou uma vez e meia a média do mercado à época da contratação.

II –
JUROS MORATÓRIOS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.

No que concerne a cobrança da comissão de permanência, restou observado pelo Juízo singular que referida cobrança não pode ser cobrado em cumulação com os demais encargos moratórios.

Todavia, analisando detidamente o caderno processual, resta observado que não houve contratação quanto a cobrança da comissão de permanência, bem como o cálculo do débito apresentado não se verifica a sua incidência.

Logo, não há que se revisar cláusula que sequer consta na contratação e que não fora incluída na planilha de cáculo.

III –
ILEGALIDADES DAS TARIFAS
.

Sustenta o Apelante a ilegalidade na cobrança das tarifas cobrada sobre o crédito contratado, porquanto não anuiu com a cobrança e pela excessividade dos valores.

Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do REsp n. 1.251.331/RS
“ (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”

Logo, é permitida sua cobrança desde que contratada de forma expressa e cobrada no início do relacionamento entre cliente e instituição financeira, em razão da necessidade de ressarcir custos com pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n.1251.331/RS e 1.255.573/RS.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg na Rcl 14423/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 20/11/2013)”

Porém, em casos como o presente, deve verificar-se se existe eventual abusividade em sua cobrança, ou seja, se o valor da tarifa de cadastro está em harmonia com o valor médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, ou se o supera expressivamente, caso em que será considerado abusivo.

IV –
DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
.

No tocante à cobrança de
juros capitalizados
, é certo que a orientação emanada dos Tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, inclusive solucionados sob o regime dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Essa orientação está sedimentada na Súmula n. 539,
in
verbis
:

Súmula n. 539.
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP n. 1.963-17/00, reeditada como MP n. 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

Além disso, consolidou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a referida pactuação.

Especificamente no regime das cédulas de crédito bancário, a Lei n. 10.931/2004, no art. 28, § 1o, I, igualmente autorizou a capitalização de juros em periodicidade diversa da anual. Vejamos:

No presente caso, vê-se que o douto Juiz
a quo
laborou bem ao manter a capitalização mensal dos juros, uma vez que se encontra expressamente pactuada no contrato acostado aos autos
.

Desta feita, não prospera a pretensão recursal do Apelante no sentido de reformar a r. sentença recorrida para afastar a capitalização mensal de juros, porquanto expressamente ajustada no contrato firmado entre as partes.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025